Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-43.2016.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Ameaça e lesão corporal de natureza leve. Vítimas, respectivamente, companheira e sogra do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes das vítimas, corroborada pelos demais elementos de prova documental e pericial insertos aos autos. Condenação e cálculo da pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Concurso material de crimes.

Ementa:
Apelação. Ameaça e lesão corporal de natureza leve. Vítimas, respectivamente, companheira e sogra do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes das vítimas, corroborada pelos demais elementos de prova documental e pericial insertos aos autos. Condenação e cálculo da pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes. Concurso material de crimes. Regime inicial aberto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000529-43.2016.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante KAIQUE MARCOS
OLIVEIRA CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por KAIQUE MARCOS OLIVEIRA CORREA,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-43.2016.8.26.0233 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000529-43.2016.8.26.0233
Comarca: Ibaté
Apelante: Kaique Marcos Oliveira Correa
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 20.752
Apelação. Ameaça e lesão corporal de natureza leve. Vítimas,
respectivamente, companheira e sogra do acusado. Autoria e
materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras
contundentes das vítimas, corroborada pelos demais elementos de
prova documental e pericial insertos aos autos. Condenação e
cálculo da pena mantidos. Réu primário e de bons antecedentes.
Concurso material de crimes. Regime inicial aberto. Recurso
improvido.
Pela sentença de fls. 156/158, proferida em 28
de maio de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Letícia Lemos Rossi,
da Vara Judicial da Comarca de Ibaté, o réu KAIQUE MARCOS
OLIVEIRA CORREA foi condenado à pena de 4 meses e 5 dias de
detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, como incurso no
art. 129, caput, e no art. 147, ambos do Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
insuficiência do acervo probatório ou, ao menos, a redução da pena
(fls. 169/175).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 184/187) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 199/205).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-43.2016.8.26.0233 -Voto no
3
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 30 de
março de 2016, no período vespertino, na Rua Estanislau Apreia, no
130, na cidade de Ibaté, o réu Gabriel, prevalecendo-se de relações
domésticas, ameaçou a vítima Larissa, sua ex-companheira, de
causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima
Rita, mãe de Larissa, provocando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
A vítima Larissa, ouvida em sede judicial (mídia
digital), confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse ter mantido
um relacionamento amoroso com o réu por período aproximado de
quatro anos, tendo três filhos comuns. Contudo, decidiu se separar,
indo então com os filhos para a casa de seus pais. No mesmo dia, o
acusado, informado com o término da relação, foi até o local munido
de uma faca, com a intenção de levar os filhos de volta para a sua
casa. Assim, o acusado pulou o portão e ingressou no imóvel dos pais
de Larissa. Nesse momento, a depoente correu e se abrigou na casa
dos fundos, não presenciando as agressões do acusado contra a sua
mãe, ora vítima Rita. Após os fatos, o apelante foi embora do local
levando o seu filho mais velho, tendo a depoente ajudado a sua mãe e
a levado até o hospital, porque estava machucada. Relatou, por fim,
que o réu sempre era violento e não aceitava o fim do relacionamento.
A vítima Rita, também ouvida em juízo, relatou
que no dia dos fatos, por volta de 14h00, o réu pulou o portão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-43.2016.8.26.0233 -Voto no
4
casa e ingressou no imóvel empunhando uma faca, com a intenção de
agredir Larissa, dizendo que a mataria, bem como os seus filhos,
chegando a colocar a faca no pescoço da então companheira. Nesse
momento, a depoente arremessou um pedaço de madeira no apelante
para que soltasse a sua filha, oportunidade na qual o acusado foi em
sua direção e a agrediu na região da cabeça e dos braços, tendo
ainda sido arremessada ao solo e arrastada pelo réu. Depois de tal
acontecimento, a depoente e sua família se mudaram de casa.
No interrogatório judicial, o réu negou a autoria
dos delitos, dizendo ter ido até a casa de Rita para ver seus filhos,
não tendo ameaçado Larissa em nenhum momento. Afirmou, ainda,
que a Rita o agrediu com um pedaço de pau, razão pela qual
devolveu as agressões a título de defesa. Confirmou, por fim, ter
pulado o portão da casa, porque chamou na porta e ninguém atendeu.
A materialidade do delito de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 89/90, por
meio do qual concluiu o perito pela existência de lesões corporais de
natureza leve no corpo da vítima Rita, sogra do apelante, consistentes
em ferimentos no crânio, maxilar, nariz, braço e antebraços
esquerdos, bem como equimose e escoriações no braço, coxa
esquerda, cotovelo esquerdo, joelho esquerdo e perna direita.
A autoria do referido delito, igualmente, restou
evidenciada pela prova oral produzida em juízo, respeitados o
contraditório e a ampla defesa, inexistindo dúvidas de que o apelante
agrediu fisicamente a vítima Rita, causando-lhe as lesões descritas no
laudo pericial supracitado.
Tal conduta praticada pelo apelante, causadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-43.2016.8.26.0233 -Voto no
5
de diversas escoriações e hematomas no corpo da vítima,
consubstanciou
um
desdobramento
desproporcional
do
mero
entrevero entre as partes, dando azo à tipificação do crime de lesão
corporal de natureza leve, tal como previsto no art. 129, caput, do
Código Penal.
A prova oral produzida na espécie, ademais,
também se mostrou suficiente para a comprovação da materialidade e
da autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante contra a sua
ex-companheira Larissa, este em clara situação de violência
doméstica (haja vista o vínculo familiar, a relação íntima de afeto e a
convivência em comum, a teor do art. 5o da Lei no 11.340/06),
sobretudo diante do relato firme e seguro da referida vítima, bem
como da ofendida Rita, no sentido de que o réu a ameaçou de morte
por palavras e chegou a colocar uma faca em seu pescoço, o que
causou grave temor em sua pessoa, conforme se denota do conteúdo
do depoimento judicial.
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda também não enseja
correção.
Consoante o art. 59 do Código Penal, ante a
ausência de circunstâncias judiciais negativas, as bases foram fixadas
no mínimo legal, em 3 meses de detenção (lesão corporal) e 1 mês de
detenção (ameaça).
Na segunda fase, quanto ao crime de ameaça,
diante da aplicação da circunstância agravante prevista no no art. 61,
inciso II, alínea f, do Código Penal, porquanto o apelante prevaleceu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000529-43.2016.8.26.0233 -Voto no
6
se de relações domésticas, a respectiva pena foi acrescida da fração
de 1/6, o que ora é mantido, perfazendo 1 mês e 5 dias de detenção.
Em razão do concurso material, já que os
crimes foram praticados por meio de condutas diversas, as penas
devem ser somadas, culminando na reprimenda definitiva de 4 meses
e 5 dias de detenção, tal como estipulado na sentença guerreada.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, diante da quantidade de pena e da primariedade do agente, a
fixação do regime inicial aberto mostrou-se adequada à correta
reprovação do delito, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo.
No mais, a violência empregada pelo agente
impede a aplicação do benefício de substituição da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso de apelação interposto por KAIQUE MARCOS
OLIVEIRA CORREA, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator